Tribunal: TJMT
Processo: 0060314-15.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0060314-15.2014.8.11.0041
APELANTE: MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL e outros
APELADO: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO FORTES LEAL, representado por MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos, psicológicos e materiais com pedido liminar e preceito cominatório ajuizada em face de CLÍNICA FÊMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E ACE SEGURADORA S/A. em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, condenação suspensa por ser ele beneficiário da justiça gratuita.
O apelante, em suas razões, alega em síntese, pela impossibilidade do julgamento antecipado da lide, sem lhe permitir o exaurimento de todos os meios de prova de que dispõe para a sua ampla defesa; que o não deferimento da produção de prova oral viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão para se julgar procedente o pedido.
Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo provimento do apelo para que a sentença seja desconstituída para que seja realizada a devida instrução probatória.
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
Consta dos autos que o apelante ajuizou a presente ação enfatizando que em 06 de abril de 2012, na maternidade Fêmina, com 32 (trinta e duas) semanas de gestação, deu a luz aos gêmeos Leonardo Fortes Leal e Afonso Fortes Leal, sendo que apesar da prematuridade ambos nasceram plenamente saudáveis; que no 4o dia após a internação na UTI Neonatal, o pequeno Leonardo adquiriu uma infecção hospitalar por “pseudomas aeruginosa”, permanecendo no hospital até o dia 07 de maio de 2012; que aos 4 (quatro) meses de vida, a autora percebeu que seu filho não se desenvolvia como o irmão gêmeo, sendo que ao realizar consultas médicas, foi diagnosticado que o menor havia adquirido hidrocefalia por sepse contraída dentro do hospital demandado; que já foram realizadas quatro cirurgias no menor até os dois anos e oito meses, sendo que desde o ano de 2013 o menor faz tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, para acompanhar o desenvolvimento da doença. Requereu, a concessão de tutela antecipada com a finalidade compelir o requerido ao pagamento de todas as despesas necessárias para o restabelecimento da saúde do menor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, consubstanciado no suposta culpa pelos danos causados ao 1o requerente ao ter contraído infecção hospitalar logo após o seu nascimento, que teria desencadeado sequelas neurológicas, diagnosticadas como “hidrocefalia com paralisia cerebral com diplegia espastica” e, no mérito, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em 1.100 (mil e cem) salários mínimos, no montante de R$ 796.400,00 (setecentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais), danos estéticos em 900 (novecentos salários) no valor de R$ 651.600,00 (seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) e danos materiais em R$ 4.308,44 (quatro mil trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos). Requereu, expressamente, a produção de prova testemunhal.
O magistrado de 1o grau, todavia, julgou improcedente o pedido, considerando o laudo juntado aos autos, enfatizando pela inexistência de provas capazes de revelar a responsabilidade dos réus pelos danos causados ao autor.
Nesse sentido, não obstante o magistrado tenha liberdade para determinar a produção das provas que achar necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, tem-se que deveria ele ter admitido a produção de prova testemunhal, considerando que todos os meios de provas lícitas são admitidas em juízo, quando requerida pelo apelante ao invés de julgar improcedente o pedido, usando como fundamentos a ausência de provas hábeis a comprovar o direito da parte.
É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas”.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se trata de discussão acerca de erro médico a ser prudente serem ouvidas as partes, testemunhas, acerca do caso.
Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa dos apelantes.
Segundo o STJ: “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).
Em que pese, repito, a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.
Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.
O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pelas partes é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, não se configura, e entendo imprescindíveis para o julgamento.
Ora, se os apelantes postularam pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SALDO DE SALÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. O cerceamento de direito à produção de prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte. O cerceamento de defesa que impede a participação da parte no processo, macula a jurisdição, nega o devido processo legal e viola o contraditório e a ampla defesa. Muito embora o Juiz seja o destinatário da prova (art. 370, CPC) e tenha o poder de decidir quais delas são pertinentes ou não ao feito, a não realização de audiência de instrução deve ser razoável e devidamente fundamentada, sob a pena de caracterizar-se cerceamento de defesa. De nada adianta considerar a ampla participação das partes no processo sem a possibilidade do uso dos meios necessários. Assiste ao julgador originário declarar o julgamento antecipado da lide desde que não especificadas as provas a ser produzidas e existam elementos suficientes para o esclarecimento das questões de fato, a justificar a dispensa de produção de quaisquer provas. Quando há pedido expresso nos autos para realização de audiência de instrução e oitiva das partes, e o magistrado julga antecipadamente a lide, sem ao menos considerar o pedido realizado pela parte, caracterizado está o cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determina-se que o processo volte ao juizado de origem para instrução. Sem honorários advocatícios”. (TJ-AP - RI: 00104963420178030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 20/03/2019, Turma recursal).
“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA ABSOLUTA FALTA DE EVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO "DECISUM". AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVISÃO DOS ARTIGOS 355 E 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE”. (TJ-AL - APL: 07201129520128020001 AL 0720112-95.2012.8.02.0001, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.” (Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”. (Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2o, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta. 2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. 3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324). 4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”. (Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NULIDADE EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1o, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME”.(Embargos de Declaração, No 70081610776, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-05-2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO OBSERVADO. NULIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Hipótese em que se vislumbra a caracterização de cerceamento de defesa, em virtude da não observância de requerimento de produção de prova testemunhal pelo autor. Ao analisar o ponto nevrálgico da causa, observado o caso concreto e as divergências existentes, mormente no que tange ao alegado erro médico - supostamente - apontado por uma das testemunhas arroladas, que, gize-se, é profissional da medicina e examinou o autor, entendo que esse contexto é passível de maior esclarecimento por meio do depoimento testemunhal. A relevância da oitiva de testemunhas, impedida de sua produção diante da situação ora examinada, é perceptível no caso concreto. Prezar pelos imperativos constitucionalmente assentados do Contraditório e da Ampla Defesa é fundamental na busca de um desenvolvimento processual válido e pleno, razão pela qual não há de ser privada a parte autora de prova pertinente, observados, evidentemente, os ditames do CPC. Em face do exposto, merece ser acolhida a preliminar suscitada. A sentença, por conseguinte, deve ser desconstituída, retornando os autos para a origem para a realização da prova testemunhal pretendida pelo autor. DADO PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO APELO”. (Apelação Cível, No 70068956507, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 25-05-2016).
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA EM SENTENÇA. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso concreto, após o deferimento da prova oral e aprazamento de audiência, entendeu o magistrado por julgar o feito, reformando sua decisão no próprio corpo da sentença e sem encerrar a instrução. 2. Configura cerceamento de defesa a não intimação sobre reforma de decisão que deferiu prova oral, bem como que julga diretamente caso complexo sem possibilitar às partes apresentação de memoriais. Direito constitucional de obtenção de definição judicial acerca do pedido deduzido, inclusive para fins de interposição de recurso, que foi violado. Desconstituída a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70065265563, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 22-07-2015).
Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do apelante, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas requeridas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.
Nesse sentido, ponderou o douto parecerista:
“Compulsando os autos e todas documentações que as instruem entendo que os fatos são controvertidos e merecem dilação probatória mais detalhada, mesmo porque a matéria em discussão foge ao conhecimento técnico dos operadores de direito.
Penso que a improcedência da ação originária não foi a solução mais adequada à hipótese dos autos, mesmo porque o recorrente claramente pleiteou a produção de provas testemunhais e, inclusive arrolou como testemunha a Dra. Maria Aparecida Mazzutti CRM/MT 2839, Dr. Anselmo Verlangieri Carmo – CRM/MT 2398, o representante legal do hospital requerido e Ketellin Pereira Rosa. ID.: 22577486.
Não obstante, o juízo de origem ter entendido suficiente a prova pericial (ID.: 22577953 e ID.: 22578451), verifico que ainda há questões controvertidas nos autos que seriam melhor esclarecidas por meio de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente.
Veja que a realização de instrução probatória (com oitiva de testemunhas) possibilitaria esclarecer se houve realmente a falha na prestação do serviço hospitalar, talvez com informações mais concretas diante do decurso de tempo.
Sendo assim, como as partes discutem a respeito da responsabilidade do hospital que gerou sequelas a uma criança, entendo que, por ser um caso de maior complexidade, seria necessária a produção de prova testemunhal e/ou até mesmo outra prova pericial (se necessário for) com outro profissional também habilitado à realização do trabalho.”
Ante o exposto, com o parecer, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para realização de fase instrutória e regular processamento e novo julgamento do feito.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora